Tribunal: TJMT
Processo: 1006491-57.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Vistos,
Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Gerson Davi Pereira da Silva Lima, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, aqui apontado como coator.
Extrai-se que o paciente foi denunciado pela prática dos delitos previstos nos artigos 157, §2o, V e VII, c/c, 307, caput, ambos do Código Penal, tendo como vítima RAISSA LORRAINE BORGES DOS SANTOS e ELIZANGELA SILVA LIMA.
O impetrante sustenta que há excesso de prazo para formação da culpa, pois o paciente foi preso em suposto flagrante delito, em 24-12-2021, sendo homologado o flagrante e decretado a prisão preventiva em 25-12-2021, assim permanecendo, por quase 04 (quatro) meses sem previsão da conclusão processual, em evidente excesso injustificado de prazo, sendo que essa demora não foi provocada pela defesa, o que configura punição antecipada.
Com essas razões, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão, diante do excesso de prazo para a formação da culpa, (Id. 123935459).
DECIDO
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Gerson Davi Pereira da Silva Lima, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, aqui apontado como coator.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Apesar da compreensível irresignação da paciente, há que se considerar que a configuração da alegada demora, não se dá pela simples soma dos prazos processuais, que exceda os prazos legais, sendo imprescindível analisar-se, sob o pálio do Princípio da Razoabilidade, as razões pelas quais há o excesso e se é injustificado.
A propósito, não é outro o entendimento sedimentado no e. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto” (HC 406.697/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).
Na hipótese, os documentos juntados aos autos, não nos permite verificar sequer em que fase encontra o processo criminal, sendo insuficientes para comprovar a existência do excesso injustificado de prazo alegado, ou, caso haja, que este ocorre em decorrência da indolência ou desídia do Poder Judiciário.
Desta maneira, a débil instrução do mandamus impossibilita qualquer análise do pleito em liminar, e ainda, o torna imprestável para proferir decisão de mérito.
Dessa forma, não observo, com a plasticidade exigida para a análise do pedido em sede de liminar, que a demora para a prestação jurisdicional decorra de inércia ou desídia judiciária, não havendo que se falar, a princípio, em constrangimento ilegal.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta, compete ao colegiado e não ao relator em decisão monocrática, analisar o mérito da impetração. No caso, não verifico a apontada ilegalidade no decreto constritivo e, na estreiteza de um juízo de risco característico desta fase, ante a ausência dos pressupostos que autorizam a medida liminar, indefiro-a.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, devendo o magistrado demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão preventiva do paciente e a justificativa para sua manutenção, além de relatar a cronologia dos principais atos processuais realizados, indicando as respectivas datas, juntando cópias dos documentos que possibilitem a análise das teses levantadas, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.